Tribunal: TRF3
Processo: 5030886-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
186/907)

5030886-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030886-95.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

INTERESSADO: FRANCISCO CESAR SANTANA NUNES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PERÍCIA. EMPRESAS ATIVAS E EMPRESAS INATIVAS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que objetiva o reconhecimento de períodos de labor em condições especiais para fins de concessão de aposentadoria. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas empregadoras para apresentação de PPP, LTCAT e outros documentos, bem como a realização de perícia técnica nos locais de trabalho para comprovação da especialidade das atividades exercidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a expedição de ofício às empresas ativas para apresentação de documentos destinados à comprovação da especialidade do labor; e (ii) saber se é admissível a realização de perícia indireta ou por similaridade em relação às empresas que se encontram comprovadamente baixadas ou inaptas.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC não contempla, em regra, decisões relacionadas à instrução probatória; contudo, admite-se o manejo do agravo de instrumento quando a decisão impugnada puder ocasionar cerceamento de defesa e prejuízo à adequada instrução do feito, conforme entendimento firmado em recurso especial representativo de controvérsia.

Incumbe à parte autora instruir a demanda com a documentação necessária à comprovação do direito alegado, não competindo ao Poder Judiciário diligenciar pela obtenção de documentos junto às empresas empregadoras enquanto não demonstrada efetiva impossibilidade de obtê-los diretamente.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo elaborado com base no LTCAT; eventual divergência quanto às informações nele constantes deve ser previamente discutida na Justiça do Trabalho.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando comprovado o encerramento das atividades da empresa ou a impossibilidade de obtenção da documentação necessária, a fim de evitar prejuízo ao trabalhador decorrente da inatividade do empregador.

Demonstrado nos autos que determinadas empresas encontram-se baixadas ou inaptas, é cabível a realização de perícia por similaridade para aferição da especialidade das atividades exercidas, cabendo ao juízo de origem avaliar a correspondência entre as atividades desempenhadas e aquelas da empresa paradigma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício para obtenção de documentos relativos à comprovação de atividade especial pressupõe a demonstração da efetiva impossibilidade de obtenção pela própria parte interessada. 2. É admissível a realização de perícia indireta ou por similaridade quando comprovado o encerramento das atividades da empresa ou sua inaptidão, inviabilizando a obtenção da documentação técnica necessária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030886-95.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

INTERESSADO: FRANCISCO CESAR SANTANA NUNES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Cesar Santana Nunes, em face de decisão proferida em ação que objetiva o reconhecimento de períodos especiais laborados para a concessão de aposentadoria, que indeferiu a expedição de ofício, bem como a realização da perícia nas empresas onde o autor laborou para a comprovação da especialidade das atividades exercidas.

Em suas razões de inconformismo, aduz o agravante que é indispensável a expedição de ofício ao representante das empresas que encontram-se ativas, para que apresente PPP retificado, LTCAT e outros documentos que entende necessários, bem como requer a realização da perícia indireta em relação as empresas que se encontram baixadas, sob pena de cerceamento de defesa.

Deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 344303467).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, esclareço que o atual art. 1.015 do NCPC elencou as hipóteses passíveis de recurso por meio deste instrumento - não estando as matérias atinentes à instrução do feito e produção de provas relacionadas no indigitado dispositivo legal.

Excepcionalmente, verificando-se no caso concreto, que a decisão impugnada tenha o efetivo condão de cercear o direito da parte, de modo a evidenciar grave prejuízo à própria instrução do feito e prejudicar o conhecimento do mérito, tem a prerrogativa de determinar a realização, a produção ou complementação da prova, a teor do julgamento proferido em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1704520/MT).

De plano, importa ressaltar ser encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

Nesse sentido, em relação às empresas que se encontram ativas, e não fornecerem as documentações solicitadas, cabe à parte diligenciar de forma mais efetiva para a obtenção da documentação pertinente ao período de labor lá exercido, pois somente quando devidamente demonstrada a impossibilidade de localização da empresa ou sua recusa no fornecimento dos documentos, justifica-se a realização da perícia requerida, ou mesmo a expedição de ofício requisitando a documentação pleiteada pelo ex-funcionário, somente a juntada de comprovantes do envio de A.R., ou de e-mails sem resposta, não são suficientes para tanto.

Prosseguindo, destaca-se que o formulário denominado PPP, é o documento apropriado a comprovar a quais agentes agressores o empregado foi exposto, sendo elaborado com base no laudo técnico (LTCAT) e, na hipótese de se entender que as informações constantes no PPP não refletiram a realidade do ambiente de trabalho, o empregado deverá, anteriormente ao ajuizamento da demanda previdenciária, questionar tais incorreções perante a Justiça do Trabalho, a fim de sanar eventual equívoco no preenchimento do formulário.

Saliente-se, por oportuno, que anteriormente ao período de 28 de abril de 1995, a insalubridade era reconhecida pela categoria profissional, sem a necessidade de laudo para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde.

Por outro lado, observa-se que no tocante à realização da perícia indireta ou por similaridade tal procedimento é admitido nos casos em que a empresa, comprovadamente, encerrou suas atividades e não há outro meio para a demonstração da especialidade do labor, não podendo o empregado sofrer as penalidades pela inatividade do seu local de trabalho.

In casu, as empresas que se encontram comprovadamente baixadas ou inaptas, impossibilitando a obtenção da documentação almejada pelo autor para a demonstração da especialidade do labor exercido, têm a realização da perícia por similaridade cabível.

Nesse aspecto, a decisão agravada deve ser reformada para deferir a realização da perícia por similaridade em relação às empresas que não forneceram PPP e encontram-se comprovadamente baixadas/inaptas, conforme comprovado por certidão da receita federal (ID 3551405870 e ID 468640845 - dos autos principais) devendo o juízo a quo analisar a correspondência das atividades da empresa paradigma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PERÍCIA. EMPRESAS ATIVAS E EMPRESAS INATIVAS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que objetiva o reconhecimento de períodos de labor em condições especiais para fins de concessão de aposentadoria. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas empregadoras para apresentação de PPP, LTCAT e outros documentos, bem como a realização de perícia técnica nos locais de trabalho para comprovação da especialidade das atividades exercidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a expedição de ofício às empresas ativas para apresentação de documentos destinados à comprovação da especialidade do labor; e (ii) saber se é admissível a realização de perícia indireta ou por similaridade em relação às empresas que se encontram comprovadamente baixadas ou inaptas.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC não contempla, em regra, decisões relacionadas à instrução probatória; contudo, admite-se o manejo do agravo de instrumento quando a decisão impugnada puder ocasionar cerceamento de defesa e prejuízo à adequada instrução do feito, conforme entendimento firmado em recurso especial representativo de controvérsia.

Incumbe à parte autora instruir a demanda com a documentação necessária à comprovação do direito alegado, não competindo ao Poder Judiciário diligenciar pela obtenção de documentos junto às empresas empregadoras enquanto não demonstrada efetiva impossibilidade de obtê-los diretamente.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo elaborado com base no LTCAT; eventual divergência quanto às informações nele constantes deve ser previamente discutida na Justiça do Trabalho.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando comprovado o encerramento das atividades da empresa ou a impossibilidade de obtenção da documentação necessária, a fim de evitar prejuízo ao trabalhador decorrente da inatividade do empregador.

Demonstrado nos autos que determinadas empresas encontram-se baixadas ou inaptas, é cabível a realização de perícia por similaridade para aferição da especialidade das atividades exercidas, cabendo ao juízo de origem avaliar a correspondência entre as atividades desempenhadas e aquelas da empresa paradigma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício para obtenção de documentos relativos à comprovação de atividade especial pressupõe a demonstração da efetiva impossibilidade de obtenção pela própria parte interessada. 2. É admissível a realização de perícia indireta ou por similaridade quando comprovado o encerramento das atividades da empresa ou sua inaptidão, inviabilizando a obtenção da documentação técnica necessária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão